Tribunal: STF
Processo: RE 581688
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 2. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.